Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA A SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO POR FALTA DE RAZOABILIDADE TEMPORAL E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MUDANÇA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud, Anoreg e eRIDF, sob fundamento de ausência de razoabilidade temporal e de indícios concretos de alteração patrimonial do devedor. A decisão agravada também determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, com prescrição suspensa (§1o) e, após decorrido o prazo sem indicação de bens, início da prescrição intercorrente (§4o). A parte agravante alegou decurso de prazo superior a um ano desde a última consulta e violação ao dever de cooperação, pleiteando nova diligência nos sistemas disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de diligências nos sistemas de localização de bens (SisbaJud, RenaJud, InfoJud, Anoreg e eRIDF) após lapso temporal inferior a um ano da última tentativa, sem a demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de medidas de busca patrimonial nos sistemas judiciais exige plausibilidade e razoabilidade, a fim de evitar sobrecarga desnecessária dos serviços judiciários.
4. A jurisprudência do Tribunal admite nova consulta apenas quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa ou havendo indícios de mudança no patrimônio do devedor.
5. No caso concreto, as últimas diligências foram realizadas em abril e julho de 2024, revelando-se prematuro o novo pedido, tendo em vista o curto intervalo de tempo.
6. A parte agravante não indicou alteração patrimonial do executado nem demonstrou a frustração de outras medidas possíveis à sua disposição, o que reforça a ausência de justificativa concreta para a reiteração do pedido.
7. A decisão agravada encontra respaldo no entendimento consolidado da Corte, segundo o qual não basta o simples decurso de tempo inferior a um ano para autorizar nova busca patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de diligências de localização de bens em cumprimento de sentença exige decurso de prazo razoável desde a última tentativa ou a demonstração de alteração patrimonial do devedor.
2. A simples alegação de decurso temporal inferior a um ano, desacompanhada de outros elementos, não justifica nova consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud, Anoreg e eRIDF.
3. O princípio da razoabilidade deve nortear o uso dos sistemas judiciais de localização de bens, a fim de evitar sobrecarga administrativa e garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, incisos III, §1o e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400662, Agravo de Instrumento 0734760-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJE 25.02.2022.